Tribunal: TJDFT
Processo: 0010265-43.2015.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO NEGOCIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO A NON DOMINO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DÉBITOS GERADOS APÓS O NEGÓCIO E CONSUMAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PERANTE O CEDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPREENSÃO DA COMPOSIÇÃO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS VERTIDOS PELO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO JUDICIAL COMO DANO ADVINDO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CESSÃO DOS DIREITOS A TERCEIRO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA. NEGÓCIO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA. RELACIONAMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. ÔNUS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO LITISDENUNCIANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. FORMALISMO DESGUARNECIDO DE SUSTENTAÇÃO E DESCONFORME COM A PRAXE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE. REJEIÇÃO. APELAÇÕES DO RÉU E DO DENUNCIADO À LIDE. LITISPENDÊNCIA. INSTITUTO INAPLICÁVEL À SITUAÇÃO DELINEADA. RELAÇÃO PROCESSUAL DUPLICADA. PEÇAS PROCESSUAIS AUTÔNOMAS. DIREITO DO RÉU E DO LITISDENUNCIADO. APELAÇÃO DO RÉU LITISDENUNCIANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO DENUNCIADO À LIDE PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO E FIXAÇÃO DE VERBA RECURSAL.
1. A interpretação teleológica e sistemática do regramento inserto no artigo 1.010, inciso I, do estatuto processual em ponderação com os princípios da instrumentalidade, da efetividade e da celeridade confere lastro à exegese segundo a qual, em tendo sido as partes devidamente qualificadas na inicial e no trânsito processual, não sobejando nenhuma controvérsia sobre os sujeitos e protagonistas da relação processual, prescindível a repetição da qualificação no recurso como pressuposto de admissibilidade, devendo arguição formulada em descompasso com essa apreensão ser refutada como forma de ser privilegiada a gênese e destinação do processo.
2. A denunciação à lide enseja a formação de nova relação processual no âmbito do mesmo processo, estando o réu e o denunciado, a seu turno, revestidos de lastro, até porque litigam entre si, a valerem-se de todos os instrumentos inerentes ao devido processo legal de forma, inexoravelmente, independente, nomeadamente porque um litiga como outro, daí porque, defronte sentença de acolhimento do pedido inicial e do pedido formulado pelo denunciante em face do denunciado, ambos devem apelar de forma independente, não se afigurando viável, ademais, se cogitar da subsistência de litispendência em face dessas peças recursais, porquanto o instituto se descortina tão somente quando há repetição de ações em curso, não ocorrendo, destarte, porquanto inviável, entre peças recursais aviadas por partes distintas e antagônicas.
3. A procuração outorgada com a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, encerra cessão de direitos e negócio translativo de direitos e obrigações, obrigando estritamente as partes ao seu cumprimento quando alcança veículo alienado fiduciariamente, pois inoponível o negócio ao proprietário fiduciário, inclusive porque encerra venda a non domino.
4. Conquanto vedada a transmissão e disposição do veículo objeto de alienação fiduciária como forma de ser assegurada a garantia que traduz em favor do credor fiduciário, salvo se participa e anui com a alienação, aperfeiçoada cessão de direitos envolvendo o automóvel via de procuração com a cláusula in rem suam, o negócio encerra nítida venda a non domino, que, a despeito de inoponível ao credor fiduciário, e ter a eficácia erga omnes mitigada, irradia efeitos apenas entre os contratantes na conformação do direito obrigacional, porquanto encerra negócio bilateral e consensual e nenhum deles, cientes das circunstâncias do negócio, pode invocar os vícios que o permeiam em benefício próprio.
5. Conquanto não possa o cedente opor aos órgãos de trânsito, fisco e credor fiduciário eventuais convenções particulares que firmara com o cessionário dos direitos pertinentes ao veículo que fizera o objeto do negócio que celebraram, desde o momento em que se operara a tradição se tornara o cessionário obrigado a suportar os encargos gerados pelo automotor, notadamente os tributos, tarifas de licenciamento, multas etc, ficando, portanto, na expressão das obrigações que assumira e do princípio que veda o locupletamento ilícito, obrigado a reembolsar os débitos gerados pelo automotor desde a data da tradição além de, quitado o empréstimo garantido, promover sua transferência para seu nome ou de terceiro, valendo-se, inclusive, dos poderes que lhe conferidos.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a responsabilidade civil pela não transferência do veículo automotor e sobre multas e tributos incidentes desde a realização do negócio jurídico de transmissão somente pode ser imputada ao cessionário se comprovada a subsistência de cessão irretratável de direitos e a tradição do bem, elementos sem os quais a pretensão formulada com aquele desiderato revela-se desguarnecida de imprescindível suporte probatório do fato constitutivo do direito invocado.
7. Os custos inerentes ao processo judicial, que compreendem os honorários advocatícios suportados pelas partes, encerram ônus inerente ao sistema político-jurídico encartado pela Constituição Federal, que compreende o direito de ação como direito subjetivo e direito e garantia individual com os predicamentos que lhe são inerentes – devido processo legal, contraditório, ampla defesa etc -, não legitimando, contudo, que, ainda que a parte reste vencida, reembolse o vertido pela parte contrária com a contratação do advogado que a patrocinara, ainda que o direito defendido tenha sido reconhecido, pois ausente fato apto a deflagrar a obrigação reparatória e por implicar essa formulação em sujeição da parte contrária à opção manifestada com a contratação e às condições concertadas, notadamente ao preço dos serviços contratados.
8. Aviada pelo cessionário, conquanto demandado pelo cedente originário, denunciação à lide almejando o reconhecimento de que cedera os direitos que lhe haviam sido transmitidos ao denunciado de forma a responsabilizá-lo pelas obrigações geradas pelo automotor desde quando operada a cessão subjacente, ao denunciante fica imputado o ônus de evidenciar a subsistência do negócio subjacente do qual derivara o direito regressivo invocado, derivando que, não evidenciando sua subsistência, deixando o direito que invocara desguarnecido de sustentação, o pedido subjacente que formulara deve ser refutado como expressão da cláusula geral que regula a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido formulado em face do recorrente, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
12. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação do litisdenunciado conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.